Tribunal: TJES
Processo: 0001559-15.2011.8.08.0064
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição Sindical; Citação; Provas; Custas
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001559-15.2011.8.08.0064
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
PARTE RE: MUNICIPIO DE IBATIBA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001559-15.2011.8.08.0064

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE

: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

PARTES

: MUNICIPIO DE IBATIBA

FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

ESTUADUAIS E MUNICIPAIS DO ES

ADVOGADO

: RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA

ADVOGADO

: PAULO SEVERINO DE FREITAS E OUTROS

MAGISTRADO

: VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN/AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que julgou procedente a pretensão formulada pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTUADUAIS E MUNICIPAIS DO ES, para condenar o Município de Ibatiba a
“proceder os descontos referente à contribuição sindical devida pelos servidores públicos, regidos pelo regime estatutário que não foi descontada no mês de março de 2011, bem como das contribuições que não foram pagas dos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e das (
omissis
) posteriores ao ingresso desta ação, devendo os valores descontados serem repassados a requerente”.

Não houve condenação em custas e honorários.

Assim, os autos foram remetidos a este Tribunal, para a efetivação do duplo grau de jurisdição obrigatório.

Não foram interpostos recursos voluntários pelas partes.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001559-15.2011.8.08.0064

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE

: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

PARTES

: MUNICIPIO DE IBATIBA

FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS,

ESTUADUAIS E MUNICIPAIS DO ES

ADVOGADO

: RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA

ADVOGADO

: PAULO SEVERINO DE FREITAS E OUTROS

MAGISTRADO

: VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN/AKEL DE ANDRADE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cuida-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que julgou procedente a pretensão formulada pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTUADUAIS E MUNICIPAIS DO ES, para condenar o Município de Ibatiba a
“proceder os descontos referente à contribuição sindical devida pelos servidores públicos, regidos pelo regime estatutário que não foi descontada no mês de março de 2011, bem como das contribuições que não foram pagas dos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e das (
omissis
) posteriores ao ingresso desta ação, devendo os valores descontados serem repassados a requerente”.

Não houve condenação em custas e honorários.

Pois bem.

Prima facie,
importante destacar que a r. sentença foi proferida em meados de
2013
, entretanto não foi submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, equívoco que fora identificado e corrigido em sede de cumprimento judicial, oportunidade em que o juízo condutor do feito determinou o cumprimento do disposto no art. 496, CPC/15 (art. 475, CPC/73) com a respectiva remessa dos autos ao reexame necessário.

Fixada a premissa, assevero que a controvérsia principal diz respeito ao reconhecimento da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical dos servidores públicos vinculados ao Município de Ibatiba.

E, quanto ao tema, vejo que a r. sentença decidiu a matéria à luz da jurisprudência consolidada do STF
[1]
, segundo a qual a contribuição sindical compulsória, prevista na antiga redação do art. 578 e ss. da CLT, foi recepcionada pela CF/88, em seu art. 8º, inciso IV, sendo devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, observada a unicidade sindical, independentemente da existência de lei específica sobre a matéria e de autorização prévia, o que somente foi alterado ulteriormente com a Reforma Trabalhista de 2017.

Em reforço, destaco outros precedentes do STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1.
A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1290200 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021

PUBLIC 23-03-2021)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição
. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 807155 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
É exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ‘in fine’, da Constituição.
II – O exame da representatividade de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 722772 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO

OCORRÊNCIA

DE DECADÊNCIA POR SE TRATAR DE PRAZO RENOVADO MÊS A MÊS

(AGRG

NO

RESP

1.040.942/MS,

REL.

MIN.

SÉRGIO

KUKINA, DJE 15.8.2013;

AGRG

NO

RESP

1.050.724/MS, REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS

MOURA,

DJE

25.3.2011;

RESP

1.066.449/MS,

REL. MIN. MAURO CAMPBELL

MARQUES,

DJE

30.6.2010).

IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR A EXISTÊNCIA

OU

NÃO

DE

DIREITO

LÍQUIDO E CERTO, BEM COMO DO JUSTO RECEIO, APTO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, SEM O NECESSÁRIO O

REEXAME

DE

PROVAS

(AGRG

NO ARESP 450.369/MA, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN,

DJE 19.3.2014). A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PREVISTA NO ART. 578

DA

CLT,

É

DEVIDA

PELOS

SERVIDORES

PÚBLICOS

ESTATUTÁRIOS, EXCETUADO,

O

INATIVO

(AGRG

NO

RMS

47.502/SP,

REL. MIN. OLINDO MENEZES,

DJE

15.2.2016; AGRG NO RESP 1.543.385/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL

MARQUES,

DJE

17.9.2015;

AGRG NO RESP 1.501.440/RS, REL. MIN.

HERMAN

BENJAMIN,

DJE

17.11.2015).

AGRAVO

REGIMENTAL

DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA DESPROVIDO. 1.

O

Tribunal

a

quo

decidiu

a

controvérsia em consonância com jurisprudência

desta

Corte, de que os descontos de contribuição de natureza

tributária

é ato administrativo de trato sucessivo, o que permite a contagem do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança a partir de cada ato praticado ou omissão verificada. Nesse

sentido: AgRg no REsp. 1.040.942/MS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe

15.8.2013;

AgRg no REsp. 1.050.724/MS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE

ASSIS

MOURA, DJe 25.3.2011; REsp. 1.066.449/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30.6.2010. 2.

Do

mesmo

modo,

não

subsiste a alegação de inadequação da via eleita

falta

de

interesse

de

agir

da ora Recorrida, pois sendo preventivo

o

Mandado

de

Segurança,

desnecessária

a

existência concreta de ato coator, uma vez que o receio de ato que venha violar o

direito

líquido

e

certo do Impetrante é suficiente a ensejar a impetração.

Ademais,

para averiguar a existência ou não de direito líquido

e

certo,

bem

como

do

justo receio, apto a justificar a concessão

da segurança, mostra-se necessário o reexame de provas, o que

não

pode

ser

feito

nesta

via recursal em razão do óbice da Súmula

7/STJ.

A

propósito:

AgRg

no AREsp. 450.369/MA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.3.2014. 3.

No

mais, conforme consignado na decisão recorrida,
a orientação prevalente

nesta

Corte é a de que a contribuição sindical prevista no

art.

578

da

CLT pode ser exigida de todos os trabalhadores da categoria,

inclusive

dos

Servidores

Públicos,

celetistas

ou estatutários,

excetuando-se

os

Servidores

Inativos.

Precedentes desta

Corte:

AgRg

no RMS 47.502/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 15.2.2016;

AgRg

no

REsp.

1.543.385/SP,

Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.9.2015; AgRg no REsp. 1.501.440/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.11.2015.
4.

Agravo

Regimental

interposto

pelo

MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA desprovido. (AgRg no AREsp 36.550/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - CABIMENTO DO MANDAMUS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA - PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Sindicato devidamente registrado, representando categoria profissional, com unicidade de representação, detém legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando receber em repasse as contribuições sindicais da categoria que representa.

2. Adequabilidade da via mandamental porque não se trata de ação de cobrança e sim de parcela devida por força de lei, afastando-se o teor da Súmula 269/STF.

3.
A obrigação dos servidores públicos contribuírem para o Sindicato já está sedimentada na jurisprudência do STJ.

4. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 40.628/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 11/6/2013.)

E, ainda, este e. TJES:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDOR PÚBLICO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DESTADUAL COMPULSORIEDADE DE RECOLHIMENTO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ART. 8, IV, DA CF NORMA AUTOAPLICÁVEL SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 O entendimento pela competência do Tribunal de Justiça Comum Estadual para julgar contendas envolvendo discussão sobre contribuição sindical compulsória de servidores públicos restou firmado pelo excelso STF no julgamento do RE 1.089.282 (Tema n. 994), em sede de recursos repetitivos. 2
Na esteira do entendimento do pretório excelso, [...]a compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988.[...] O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1290200 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021) 3 Apelação cível desprovida. Prejudicada a remessa necessária. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento à apelação cível e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024070125554, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA SEGUNDA IMPETRANTE. REGISTRO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO MONOPÓLIO DA REPRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA, FILIADOS OU NÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA E ESTATUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) O registro sindical constitui documento essencial à prova do monopólio de representação na respectiva base territorial e da legitimidade da entidade para pleitear o desconto da contribuição sindical compulsória. Inteligência da OJ-SDC nº 15. 2) A Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, segunda impetrante, ante a ausência de prova do respectivo registro sindical – providência que não pode ser determinada em átimo posterior, sob pena de franquear dilação probatória na seara estreita do mandamus –, não possui legitimidade para pleitear o imposto sindical. Segurança denegada. 3)
A contribuição sindical a que alude o art. 8º, inc. IV, da Constituição Federal, regulamentada pelos arts. 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho, constitui receita derivada e deve ser recolhida uma vez ao ano, nos meses e montantes fixados, quer se trate de empregado profissional liberal ou empregador, aí incluídos os servidores públicos celetistas ou estatutários, em favor do sistema sindical
. 4) A sujeição passiva dos servidores públicos vinculados ao Ministério Público Estadual, comissionados ou estatutários, tese na qual se funda o pedido autoral, encontra eco na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 5)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição
. 6)
A contribuição sindical obrigatória (¿imposto sindical¿) compõe a receita das respectivas entidades sindicais, sem a qual torna-se inviável a continuidade de suas relevantes atribuições.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140033174, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/03/2015, Data da Publicação no Diário: 18/03/2015)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UNÍSSONA. 1.
Há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição sindical compulsória, prevista no art. 578 e ss. da CLT, foi recepcionada pela CF⁄88, em seu art. 8º, inciso IV, sendo devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, observada a unicidade sindical.
2. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140043488, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/11/2015, Data da Publicação no Diário: 20/11/2015)

Dessa maneira, irretocável a conclusão do juízo de origem quanto à obrigatoriedade da contribuição sindical dos servidores públicos vinculados ao órgão impetrado, no período reclamado até o advento da Reforma Trabalhista, não havendo que se falar em modificação do julgado.

Em face do exposto, em sede de Remessa Necessária,
CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

(AI 456634 AgR, Relator(a):

Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, DJ 24-02-2006 PP-00033 EMENT VOL-02222-06 PP-01089); (RE 413080 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-06 PP-01279 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 197-201)

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001559-15.2011.8.08.0064

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE

: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

PARTES

: MUNICIPIO DE IBATIBA

FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS,

ESTUADUAIS E MUNICIPAIS DO ES

ADVOGADO

: RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA

ADVOGADO

: PAULO SEVERINO DE FREITAS E OUTROS

MAGISTRADO

: VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN/AKEL DE ANDRADE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA. RECONHECIMENTO.

1. A
contribuição sindical compulsória, prevista na antiga redação do art. 578 e ss. da CLT, posteriormente modificada com o advento da Reforma Trabalhista de 2017, foi recepcionada pela CF/88, em seu art. 8º, inciso IV, sendo devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, observada a unicidade sindical, independentemente da existência de lei específica sobre a matéria. Precedentes do STF, STJ e TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, confirmar a sentença.